Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito pleiteado na petição inicial.

1.1. Tendo em vista que as provas dos autos não demonstram a existência de contrato verbal apontado na inicial, bem como a parte autora não se desincumbiu de seu ônus nesse sentido, inviável o julgamento procedente de pretensão de rescisão daquele negócio jurídico.

1.2. O arcabouço probatório coligido aos autos se mostra firme no sentido da inexistência de relação contratual entre as partes da presente demanda, fato que conduz à improcedência do pleito autoral.

2. Diante da reforma da sentença, recurso de apelação da parte autora foi julgado prejudicado.

3. Ante o provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019).

4. Recurso do réu provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Recurso do autor prejudicado.